Tribunal: CARF
Processo: 11080.722765/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.722765/2017-24
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.430 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencida a Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722765/2017-24
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-62.875,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, que por unanimidade julgou improcedente a impugnação interposta, mantendo o
crédito tributário constituído, conforme Ementa abaixo reproduzida.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS DO IPI NO ÂMBITO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
PARA CRÉDITO DO IMPOSTO “POTENCIALMENTE INCIDENTE” OU
“INCIDENTE”.
É correta a glosa de crédito do IPI “potencialmente incidente” ou “incidente”, calculado
por estabelecimento industrial que adquire “kits” constituídos por diversos componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto, em proporções fixas, para a
fabricação de bebidas, mediante aplicação da alíquota estabelecida para o Ex 01 do
código 2106.90.10 da TIPI. O uso de destaques “Ex” do código 2106.90.10 é
inadequado para os diversos componentes dos “kits”, antes de serem misturados e
homogeneizados. Esses componentes devem ser classificados de forma individualizada,
em códigos da TIPI aos quais corresponde, em sua maioria, alíquota zero, o que resulta
em crédito do IPI “potencialmente incidente” ou “incidente” igual a zero.
SUFRAMA.
No exercício de sua competência, a Suframa pode considerar legítimo que o produto por
ela descrito como “concentrado para bebidas não alcoólicas” seja fornecido
desmembrado em partes líquidas e sólidas. Todavia, carece de suporte nas regras de
interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aplicáveis com exclusividade pela Receita Federal, adotar classificação dos
componentes dos “kits” em código próprio para o produto resultante da mistura e
homogeneização desses componentes, o que ocorrerá em nova etapa de industrialização,
a ser realizada no estabelecimento do adquirente, autuado pela glosa de créditos.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A observância dos atos normativos expedidos no âmbito da Suframa não tem o condão
de excluir a imposição de penalidades por infração à legislação tributária, tampouco a
cobrança de juros de mora. Prejudicado o pedido de exclusão de atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo, pela inexistência de previsão legal para essa
atualização e por ser matéria estranha ao lançamento de ofício.
Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não possuem caráter
normativo nem vinculante.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA.
Descabe exonerar a multa de ofício, sob o argumento de que o infrator agiu de acordo
com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, ainda prevalecente, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta,
seja ou não parte o interessado, no caso de ter sido apontada decisão que deixou de
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

enfrentar o mérito dos aspectos discutidos na autuação que ensejou a aplicação da
multa.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Aquisições de produtos de limpeza, itens excluídos dos conceitos de matéria-prima e
produto intermediário, não legitimam o aproveitamento de créditos do IPI.
LEI
TRIBUTÁRIA
QUE
DEFINE
INFRAÇÕES,
OU
LHES
COMINA
PENALIDADES. DÚVIDA. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO
ACUSADO. INAPLICABILIDADE.
A interpretação favorável ao acusado, em caso de dúvida, se aplica à lei tributária que
define infrações, ou lhes comina penalidades, e não às Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado. Se fosse aplicável à inobservância dessas regras, a
inexistência de dúvida impediria eventual interpretação favorável ao acusado.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
O estabelecimento que utiliza créditos ilegítimos do IPI e comete erro no transporte de
saldos credores de um período de apuração para o período subsequente responde pelos
saldos devedores desse imposto, decorrentes da reconstituição da escrita fiscal, bem
assim pelos juros de mora e multa de ofício.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Carece de fundamento a alegação de ilegalidade do auto de infração que não considerou
créditos na reconstituição da escrita fiscal, pela ausência de elementos de cálculo nos
documentos que confeririam legitimidade aos alegados créditos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de juros de mora sobre a multa objeto de lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos distintos.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
A dedução de créditos não admitidos tem o efeito de levar o termo inicial do prazo de
decadência do IPI para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. LAUDOS OU PARECERES.
Os laudos ou pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais
congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres. Para esse efeito, deverão ter
sido emitidos por determinação da autoridade julgadora, de ofício ou a requerimento do
impugnante, situação em que haverá oportunidade de formulação de quesitos pelo
impugnante, pelo autor do procedimento fiscal e pela autoridade julgadora. Não se
considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Laudos ou pareceres emitidos por iniciativa exclusiva do impugnante ou de terceiros,
sem passar pelo crivo da autoridade julgadora, serão analisados como provas, sem ser
de adoção obrigatória, podendo a autoridade julgadora solicitar outros a qualquer dos
órgãos oficiais antes mencionados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado por Auditores- Fiscais
da Receita Federal do Brasil, por falta de recolhimento do IPI, apurada mediante
reconstituição da escrita fiscal, decorrente da glosa de créditos do IPI considerados
indevidos e do erro de transporte de saldos credores de um período de apuração para o
período subsequente. A exigência foi formalizada no Auto de Infração das fls. 264 a 296,
e se refere ao IPI, no valor de R$ 149.808.438,37, acrescido de juros de mora e da multa
de ofício de 75%, totalizando, na data da autuação, R$ 318.975.781,79. Os motivos do
lançamento de ofício encontram-se explicitados no Relatório de Ação Fiscal das fls. 297 a
353 e seguem resumidos.
O estabelecimento Vonpar Refrescos S/A, doravante designado Vonpar, foi
intimado a esclarecer aspectos das aquisições de produtos em relação aos quais foram
escriturados créditos básicos do IPI, tendo, em resposta, elaborado a tabela a seguir, em
que existe a descrição do produto e do correspondente emprego no processo fabril, além
do que informou que os itens em causa não são incorporados ao produto final:

Para os autores do procedimento fiscal, as aquisições desses produtos não dão
direito a crédito do IPI, o que levou à glosa, em face do disposto no art. 226, I, do Decreto
no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, e no Parecer
Normativo CST no 65, de 30 de outubro de 1979, publicado no Diário Oficial da União de
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

6 de novembro de 1979. Afirmam que os itens adquiridos não são matéria-prima (MP),
produto intermediário (PI), nem material de embalagem (ME), tampouco guardam
semelhança com MP e PI, semelhança que seria verificada se fossem consumidos em
decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, desde que não integrassem o ativo permanente.
Em segundo lugar, os Auditores-Fiscais constataram no livro Registro de Apuração
do IPI (RAIPI) que o estabelecimento consignou, no campo próprio para o saldo credor
do período anterior, referente aos meses de setembro e dezembro de 2016, valores
superiores aos saldos credores apurados, respectivamente, no final de agosto e de
novembro de 2016. Embora o saldo credor de agosto de 2016 seja de R$ 5.493.635,65,
consta saldo credor do período anterior a setembro de 2016 de R$ 5.725.250,01. E
embora o saldo credor de novembro de 2016 seja de R$ 8.359.418,70, consta saldo credor
do período anterior a dezembro de 2016 de R$ 8.362.006,87. As parcelas excedentes, de
R$ 231.614,36 e de R$ 2.588,17, foram glosadas.
Em terceiro lugar, a fiscalização apurou que a maior parte dos créditos do IPI
escriturados por Vonpar decorre de aquisições de “kits”, contendo preparações dos tipos
utilizados na elaboração de bebidas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI
(TIPI), além de outros ingredientes acondicionados individualmente, todos fornecidos
pelo estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., localizado em Manaus
(AM), doravante designado Recofarma. Tais “kits” são constituídos de dois ou mais
componentes, sendo que cada componente está acondicionado em embalagem individual,
que pode ser bombona, saco, garrafão, caixa ou contêiner, com conteúdo líquido ou
sólido. Para fins de identificação dos ingredientes contidos em cada embalagem
individual, foram retiradas amostras no estabelecimento Recofarma, as quais foram
encaminhadas para o Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer. Os
referidos insumos são denominados “concentrados” pelo fornecedor e seus clientes, sendo
tratados, pelos autores do procedimento fiscal, como “kits fornecidos por Recofarma” ou
simplesmente “kits”. Sobre essa irregularidade, o Relatório de Ação Fiscal expõe os
pormenores que seguem.
(...)
Também consta no Relatório de Ação Fiscal que em 10 de dezembro de 1998
transitou em julgado decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) no 212.484-2/RS,
que teve origem no Mandado de Segurança (MS) no 91.0009552-4, assegurando a Vonpar
o direito ao crédito do IPI relativo à aquisição de matérias-primas “isentas”, oriundas de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus (ZFM), utilizadas na fabricação de produto
cuja saída é sujeita ao IPI. Eis a ementa do acórdão elaborado no mencionado RE:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. Isenção incidente sobre insumos. Direito de
crédito. Princípio da não cumulatividade. Ofensa não caracterizada.
Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita- se do
valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção.
Na referida ação, observam os Auditores-Fiscais, não foi analisada a alíquota
utilizada para cálculo do IPI “incidente”, a ser creditado. Além disso, registram que, após
a decisão referida, o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou o entendimento acerca da
possibilidade de estabelecimentos contribuintes do IPI se creditarem do imposto, no que
tange às aquisições desoneradas, por estarem sujeitos à alíquota zero ou por serem não
tributados (NT). No que se refere às entradas de produtos provenientes da Zona Franca de
Manaus, isentas do IPI, foi reconhecida a repercussão geral no Recurso Extraordinário
(RE) no 592.891/SP, ainda pendente.
(...)
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

Em tópico específico, os autores do procedimento fiscal abordam o rateio de
despesas de propaganda e marketing entre Recofarma e seus clientes engarrafadores, que
importa em sobrepreço dos “kits” fornecidos a Vonpar e, consequentemente, majoração
do crédito do IPI “calculado como se devido fosse” em relação a esses “kits”. Ressaltam,
contudo, que tal inconformidade não teve efeito na apuração do imposto lançado de ofício
neste processo, visto que o erro de classificação fiscal e de alíquota, por si só, justifica a
glosa integral do crédito. Ao tomar conhecimento de documentação entregue por
Recofarma na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, a fiscalização
constatou referência a uma conta contábil de registro de gastos com publicidade e
propaganda, em sistema de compartilhamento com os fabricantes de bebidas, além de
incentivos de venda a esses fabricantes. O rateio implicaria a apropriação, por Recofarma,
de gastos com publicidade e propaganda, como despesa, correspondentes à metade do
valor total consignado nas notas fiscais de venda dos “kits”. A outra parcela do rateio é
assumida pelos fabricantes, por força dos contratos assinados, na proporção do benefício
gerado a cada um deles, não constituindo, assim, despesa de Recofarma. Segundo a
fiscalização, o gasto com propaganda e marketing poderia ter sido suportado
integralmente pelos fabricantes do Sistema Coca-Cola, frente às agências e fornecedores
diversos. Entretanto, em decorrência de acerto contratual, o engarrafador paga um preço
maior pelos “kits”, para depois receber de Recofarma um incentivo, em pecúnia ou
mediante encontro de contas.
Os autores do procedimento fiscal citam e transcrevem a ementa do Acórdão no 02-
0.403, elaborado em sessão de 24 de novembro de 1992, pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de que despesas de promoção rateadas entre
fornecedor e clientes – no caso, distribuidores – não são despesas acessórias admitidas na
apuração do valor tributável do IPI, por serem despesas de interesse dos adquirentes.
Observam que, no caso apreciado pela CSRF, o produto fabricado é o mesmo que veio a
ser posteriormente vendido ao consumidor final, o que não ocorre no caso do Sistema
Coca-Cola, porquanto a propaganda efetuada pelos engarrafadores é dos refrigerantes, e
não dos “kits” elaborados por Recofarma.
Por fim, consta no Relatório de Ação Fiscal que foram examinados, em processos
próprios, os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMPs) relacionados na fl. 352, com denegação integral dos
saldos credores do IPI neles alegados, em face da reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, no âmbito do lançamento de ofício objeto do presente processo.

A Contribuinte apresentou tempestiva impugnação (fls. 569-641), o que fez
com os seguintes argumentos:
i) Ocorreu a decadência do direito de glosar e/ou exigir o IPI relativo ao período
anterior a 6 de fevereiro de 2013, pelo decurso do prazo de mais de cinco anos entre os
fatos geradores e a ciência do Auto de Infração, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2018.
ii) Configura-se a ausência de responsabilidade pelo erro de classificação, pois é
terceiro adquirente dos concentrados para refrigerantes e que o fornecedor Recofarma foi
quem emitiu as notas fiscais, descreveu os produtos e efetuou sua classificação fiscal, o
que é bastante e suficiente para justificar a utilização pelo impugnante da respectiva
alíquota para cálculo do crédito do imposto;
iii) Configura-se alteração de critério jurídico, com violação do artigo 146 do
Código Tributário Nacional, uma vez que por meio do Acórdão no 3402-002.900 foi
mantido o crédito de IPI calculado pela alíquota de 20%, cancelando o auto de infração
lavrado contra a Recorrente naquele período. Portanto, até 29/01/2016 tem o direito ao
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

crédito de IPI decorrente da aquisição de concentrados isentos, calculado à alíquota de
20%, correspondente à posição 21.06.90.10, EX 01, sendo que o novo critério jurídico
utilizado pela autoridade fiscal não poderia retroagir;
iv) Competência da SUFRAMA para efetuar a classificação fiscal de produtos
fabricados em projeto industrial aprovado para fruição de benefícios fiscais e do ato
administrativo:
- A Suframa definiu o produto elaborado por Recofarma como concentrado para
refrigerantes, entendido como preparações químicas utilizadas como matéria-prima para
industrialização de bebidas, com capacidade de diluição superior a 10 partes de bebida
para cada parte de concentrado, bem como efetuou a classificação fiscal desse produto,
conforme Resolução do CAS n° 298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico de Projeto n°
224/2007-SPR/CGPRI/COAPI.
- Trata sobre o Processo Produtivo Básico definido na Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT n° 08/98, que conceitua o referido produto como "concentrado para
bebidas não alcoólicas (código 0653);
- A Suframa confirma que Recofarma continua cumprindo a classificação fiscal do
concentrado por ela estabelecida conforme se verifica do Oficio n° 4215-
COPIN/CGAPI/SPR, de 28 de agosto de 2015, e do Oficio n° 3638-SPR/CGAPI/COPIN, de
26 de setembro de 2014, expedidos pela Suframa e apresentados em processos de interesse
de outros fabricantes de produtos Coca-Cola.
v) O Processo Produtivo Básico (PPB) definido na Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT no 8, de 25 de fevereiro de 1998, objeto do projeto industrial
aprovado pela Suframa, conceitua o produto discutido neste processo como mercadoria
única, a saber: concentrado para bebidas não alcoólicas – código 0653, composto por
partes líquidas e sólidas, sendo que a homogeneização ocorrerá quando for necessário. O
impugnante transcreve excertos da Resolução CAS no 298, de 2007, e do Parecer Técnico
no 224, de 2007, que integra a referida resolução. Afirma que a Suframa tem presente que
o concentrado é entregue pelo fornecedor Recofarma de forma desmembrada, em “kits”;
vi) Classificação fiscal segundo as RGI/SH e Nesh:
- Segundo as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (NESH), o item XI
da Nota Explicativa referente à Regra Geral de Interpretação 3 b) confirma que os
concentrados entregues em forma de “kits” devem ser classificados numa mesma posição,
uma vez que tais concentrados constituem “mercadoria unitária”; - As Notas Explicativas
III, a), e IV da Regra Geral de Interpretação 1 e a Nota Explicativa X da Regra Geral 2 b)
esclarecem que a aplicação da Regra Geral de Interpretação 1 se dá automaticamente
quando há posição específica para classificar a mercadorias, o que ocorreria na hipótese
com a posição 21.06.90.10 Ex. 01 e Ex. 02;
- O fato de os concentrados fornecidos pela RECOFARMA não terem sido previamente
homogeneizados não significa que não estejam prontos para uso pelo fabricante de
refrigerantes;
- Após ingresso dos concentrados no estabelecimento, todo processo produtivo se refere à
elaboração de refrigerantes, confirmando a classificação fiscal em razão da destinação da
mercadoria;
- Apresentou parecer do Instituto Nacional de Tecnologia, com a conclusão de que se trata
de “produto único”, concluindo que a regra a ser aplicada ao presente caso é a RGI-1.
vii) Aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional;
viii) Ilegalidade do auto de infração por alteração do critério jurídico, uma vez que
a fiscalização concluiu que a maioria das partes do produto estariam classificadas em
posições cujas alíquotas são iguais a zero, porém reconhecendo que uma das partes
integrantes deveria ser classificada na posição 3302.10.00, cuja alíquota é de 5% e, no
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

entanto, deixou de calcular este crédito por aplicação do artigo 142 do Código Tributário
Nacional;
ix) Direito ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos beneficiados pela
isenção do artigo 9o do Decreto-Lei no 288/67. A decisão não deixou de reconhecer a
existência do MSI no 91.0009552-4, mas deixou de reconhecer o direito ao crédito de IPI
decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, em
razão de ter glosados a alíquota utilizada para calcular o respectivo crédito, face ao
suposto erro de classificação fiscal;
x) Direito ao crédito relativo à isenção do artigo 6o do Decreto-lei no 1.435/75. Os
referidos produtos também gozam do benefício do art. 6o do DL no 1.435/75, que foi
outorgado pela Resolução do CAS no 298/2001, integrada pelo Parecer Técnico no
224/2007, como consta das respectivas notas fiscais. Aplica-se o disposto no art. 24 do
DL no 4.657/42, transcrito no item 5.32., que veda a declaração de invalidade das
situações já constituídas que foram embasadas em ato administrativo, em razão de
alteração de entendimento das autoridades administrativas;
xi) A fiscalização tece considerações de ordem política e econômica acerca do
suposto baixo valor agregado dos insumos adquiridos pelo impugnante e de supostas
majorações indevidas do valor do concentrado. Embora tenha ficado claro no lançamento
de ofício que tais considerações não repercutiram no valor do IPI lançado de ofício, o
impugnante manifesta discordância a respeito e se reserva o direito de contestar o assunto
em momento oportuno;
xii) Quanto à glosa de créditos do IPI, decorrentes da aquisição de produtos de
limpeza, que, segundo a fiscalização, estariam excluídos dos conceitos de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, à luz do Parecer Normativo CST no 65,
de 1979, o impugnante afirma que a fiscalização está equivocada. Os produtos de limpeza
são utilizados para assepsia e sanitização e integram o processo produtivo dos
refrigerantes por exigências sanitárias, sendo utilizados de forma obrigatória. Embora os
produtos de limpeza não tenham necessariamente contato direto com a bebida, entram em
contato direto com as embalagens dos refrigerantes, visto que são utilizados para
higienizar as máquinas e esteiras, onde são elaboradas tais bebidas;
xiii) Além disso, afirma que a utilização de produtos de limpeza também atende aos
requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para fins de aproveitamento de
créditos do IPI, apontando o julgamento do REsp no 1.075.508/SC, sob a sistemática de
recursos repetitivos, porquanto não integram o ativo imobilizado e são consumidos
integralmente no processo de industrialização dos refrigerantes.
xiv) Impossibilidade de exigência de multa, de juros e de correção monetária. A
multa, os juros de mora e a correção monetária também não são devidos em razão do
disposto no art. 100, parágrafo único do CTN, que estabelece que a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a
cobrança;
xv) Incidência do artigo 76, II, “a”, da Lei 4.502/1964 para afastar a multa aplicada
em autuação;
xvi) Exclusão da multa por incidência dos artigos 486, II, “a”, do RIPI/2002 e 567,
II, “a”, do RIPI/2010;
xvii) Descabimento de juros sobre a multa de ofício.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 2259/2018/SACAT (fls. 898-902) pela via
eletrônica em data de 05/09/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 904).
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

O Recurso Voluntário de fls. 908 a 972 foi interposto em data de 03/10/2018, pelo
qual pede a reforma da decisão de primeira instância para cancelar o auto de infração
extinguindo o crédito tributário exigido, o que fez com os mesmos argumentos apresentados em
peça de impugnação, acima já mencionados.
Em data de 24 de abril de 2019, através da Resolução no 3402-001.923 o
julgamento deste processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.3. Por tais motivos, em atenção ao Princípio da Verdade Material, proponho a
conversão do julgamento em diligência, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, e artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de
Origem responsável pela lavratura do auto de infração proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Contribuinte para prestar informações e apresentar documentos que
efetivamente comprovem a forma como os produtos objeto dos créditos básicos do IPI
escriturados foram utilizados no processo de industrialização dos refrigerantes, nos
termos previstos pelo Parecer Normativo CST no 65/79;
b) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar Laudo Técnico para
comprovação dos argumentos de defesa sobre o emprego dos insumos relacionados no
Item I.9 do Relatório Fiscal de fls. 297-353;
c) Analisar as informações e documentos apresentados pela Contribuinte sobre a glosa
dos saldos credores de agosto e novembro de 2016 nos valores de R$ 231.614,36 e R$
2.588,17.
d) Intimar a Contribuinte para prestar informações adicionais e apresentar documentos
para os esclarecimentos mencionados no item "c";
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.

Realizada a diligência e após manifestação das partes, os autos voltaram para
julgamento.

É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

2. Proposta de Sobrestamento do Processo. Repercussão Geral em
julgamento ao Recurso Extraordinário no 592.891 (Tema 322).

Como demonstrado no relatório acima, o processo em análise versa sobre fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2013 a 31/12/2016, alcançando as seguintes matérias:

 CRÉDITOS BÁSICOS INDEVIDOS – BEBIDAS: O contribuinte
apurou, em sua escrita fiscal, créditos básicos na aquisição de mercadorias
que não se caracterizam como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, segundo a legislação do IPI. Tais bens foram, em
resumo, empregados na limpeza e na manutenção de equipamentos, de
modo que apenas indiretamente são consumidos no processo produtivo;

 CRÉDITO INCENTIVADO INDEVIDO: Apropriação indevida de
créditos incentivados decorrentes da aquisição de insumos fornecidos pela
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., empresa estabelecida na Zona
Franca de Manaus. Os denominados “kits concentrados” para fabricação
de refrigerantes são constituídos de dois ou mais componentes
acondicionados em embalagens individuais. Os fabricantes de bebidas
classificam tais kits como se fossem mercadoria única (“concentrado”) e
aplicam a alíquota prevista para o Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI.
Contudo, atenta às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, e baseada em
análise pericial elaborada por laboratório independente, a Fiscalização
concluiu que nenhum dos componentes dos kits adquiridos pela autuada se
enquadra nessa classificação, mas, sim, no código 2106.90.10, como
“Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”, cuja alíquota do
IPI é zero. Assim, em se tratando de alíquota zero, não haveria crédito a
ser apurado, “como se devido fosse” o imposto, nos termos do art. 237 do
RIPI;

 ERRO NO TRANSPORTE DE SALDO CREDOR DE
PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR: Verificou-se que o
contribuinte consignou, nos saldos credores de períodos anteriores,
referentes aos meses de setembro e de dezembro de 2016, valores
superiores aos saldos credores apurados ao final de agosto e de novembro
de 2016.

Inicialmente, é oportuno esclarecer que através do Recurso Extraordinário no
592.891 (Tema 322), o Supremo Tribunal Federal discute, através da sistemática da Repercussão
Geral, a constitucionalidade do aproveitamento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI decorrentes de aquisição de insumos, matéria-prima e material de
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

embalagem, sob o regime de isenção, oriunda da Zona Franca de Manaus, conforme Ementa
abaixo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA
ENTRADA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Em Sessão Extraordinária de 25 de abril de 2019, o Tribunal Pleno, sob a
Presidência do Eminente Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos negou provimento ao
Recurso Extraordinário da União, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Eminentes
Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

Em seguida, por unanimidade, fixou-se a seguinte tese1:

"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".

Considerando a repercussão geral sobre a matéria objeto do presente recurso, com
decisão favorável ao contribuinte não transitada em julgado até o momento, e diante da ausência
de previsão no Regimento Interno deste Tribunal Administrativo ou no Decreto no 70.235/72,
aplica-se, subsidiariamente, o artigo 152 do Código de Processo Civil, estendendo aos processos
administrativos de natureza tributária o sobrestamento previsto pelo artigo 1.035, §53 do mesmo
Diploma Legal.

Outrossim, caso venha a ocorrer o trânsito em julgado sobre a decisão do STF
ainda na pendência de julgamento definitivo deste recurso, fatalmente deverá ser aplicado o
artigo 62, parágrafo 2o4 do RICARF, o que tornará prejudicada eventual decisão contrária ao
entendimento resultante do Recurso Extraordinário em referência.

1 DJe No 98 - Publicação: 13/05/2019
2 “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
3 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando
a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional.

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722765/2017-24

Por tais razões, voto para que seja convertido o julgamento do recurso em
diligência, com o sobrestamento do processo na Câmara até o trânsito em julgado do RE 592.891
(tema 322) do Supremo Tribunal Federal.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital